Tribunal: TJSP
Processo: 2277345-63.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2277345-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é autora DAIANE MAIARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, são
réus BRASKEM S/A e MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de
Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta, sem resolução de mérito,
a presente ação rescisória, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC.. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
SARTORELLI (Presidente), ALMEIDA SAMPAIO, VIANNA COTRIM,
FELIPE FERREIRA, MARCONDES D'ANGELO E HUGO CREPALDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2277345-63.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 18434 - 2/3
Ação Rescisória no 2277345-63.2019.8.26.0000
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Autor: DAIANE MAIARA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
Réus: BRASKEM S/A e MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS
LTDA.
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 18434
AÇÃO
RESCISÓRIA.
Indeferimento
do
benefício
da
gratuidade de Justiça. Decurso do prazo para recolhimento do
depósito inicial. Indeferimento da petição inicial. Art. 968, §
3o, do CPC. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito.
Vistos.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Daiane Maiara
de Oliveira Nascimento, com fulcro no artigo 966, VIII (for fundada em
erro de fato verificável do exame dos autos), do CPC.
A autora requereu, preliminarmente, a concessão do
benefício da gratuidade de Justiça.
Inicialmente,
foi
concedido
prazo
para
a
autora
comprovar que faz jus à benesse, mediante documentos idôneos e
atuais (fls. 611/612).
A autora requereu prazo complementar (fls. 615/616), o
que foi deferido (fls. 619).
Após a juntada de documentos (fls. 622/631), o benefício
da gratuidade foi indeferido, com oportunidade para a realização do
depósito inicial da ação rescisória (fls. 633/634).
A autora requereu prazo suplementar (fls. 637), o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2277345-63.2019.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 18434 - 3/3
deferido (fls. 639).
Decorreu o prazo suplementar sem nova manifestação da
autora (fls. 641).
É o relatório.
Decido:
Consoante disposto no art. 968, § 3o, do CPC, a petição
inicial será indeferida quando não efetuado o depósito de a importância
de cinco por cento sobre o valor da causa.
No caso, após o indeferimento da gratuidade de Justiça e
a concessão de prazo para o depósito inicial, a parte autora se manteve
inerte.
Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito,
a presente ação rescisória, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC.
Sem sucumbência, por não ter ocorrido a triangulação da
relação jurídico-processual.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator